Tribunal: TJDFT
Processo: 0744055-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744055-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto pelo réu, contra decisão que, em ação de conhecimento que se discute débitos tributários, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar para que seja suspensa a exigibilidade dos débitos tributários elencados na exordial, a fim de que não haja óbice à expedição de Certidão de Regularidade Fiscal. Para tanto, sustenta terem sido lavradas contra si cobranças pela Secretaria de Fazenda do DF por suposto não recolhimento de ICMS-DIFAL, relativo ao exercício financeiro de 2021, inscritos em dívida ativa sob o no 50250112523, 50250112531, 50250112540, 50250112558, 50250112566, 50250112574, 50250112582, 50250112590, 50250112604, 50250112612, 50250112620, 50250112639, 50250112647, 50250112655, 50250112663, 50250112671, 50250112680, 50250112698, 50250112701, 50250112710, 50250112728, 50250112736, 50250112744, 50250112752, 50250112760, 50250112779, 50250112787, 50250112795, 50250112809, 50250112817, 50250112825, 50250112833, 50250112841, 50250112850, 50250112868, 50250112876, 50250112884, 50250112892, 50250112906, 50250112914, 50250121069, 50250121077, 50250121085 e 50250121093. Destaca que, apesar de inscritos em dívida ativa, o réu ainda não ajuizou a competente ação executiva para a cobrança da suposta dívida, impossibilitando-lhe a emissão de certidões que comprovem sua regularidade fiscal e, via de consequência, exerça regularmente suas atividades empresariais. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. No caso, a legislação de regência prevê requisitos específicos, para concessão da medida tutela exorada: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a parte autora questiona a tributação realizada pelo Distrito Federal a título de ICMS-DIFAL nas operações objeto das notas ficais apresentadas. Na hipótese dos autos, por certo, a questão em apreço demanda melhor verificação do atendimento dos elementos exigidos pela legislação aplicável à espécie, o que somente pode se obter após a formalização do contraditório útil. Não há, portanto, como se constatar, prima facie que a parte autora esteja correta em seu raciocínio, o que depende de dilação probatória para a confirmação do alegado. Contudo, tendo em vista se tratar de sociedade empresária é comum que, para a consecução das atividades descritas em seu objeto social, seja exigida da autora comprovação de quitação de tributos e outras obrigações exigíveis quando da formalização de contratos com a Administração Pública, Instituições Financeiras ou mesmo com particulares. Destaque-se que a suspensão da exigibilidade pressupõe depósito integral da quantia, ao passo que a jurisprudência do eg. TJDFT permite a suspensão da exigibilidade do crédito pela apresentação de apólice no valor de cobertura em montante superior ao débito. Por oportuno, colaciona-se aresto da jurisprudência deste e. Tribunal refletindo a interpretação precedentemente declinada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON-DF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CRÉDITO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIO. GARANTIA DO JUÍZO. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. ANALOGIA E INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN, ART. 9o DA LEF, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.043/14, E ARTS. 835, §2o E 848, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SUSPENSÃO MANTIDA. 1. Versa a questão acerca da suspensão da exigibilidade do crédito fiscal não tributário (multa aplicada pelo PROCON-DF) em razão, tão-somente, do oferecimento de seguro-garantia pelo autuado. 2. "É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa" (REsp 1.123.669, Tema 237). 3. A Lei de Execução Fiscal - LEF não prevê a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ou à exigibilidade dos créditos fiscais. Apenas dispõe que o executado deve garantir a execução para possibilitar a oposição de embargos à execução (arts. 9o e 16). Garante-se, com a vigência da Lei no 13.043/2014, pelo depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia e nomeação de bens à penhora. 4. A suspensão da exigibilidade do crédito fiscal tributário tem seu regramento específico tratado pelo Código Tributário Nacional, no art. 151. O depósito do montante integral, em dinheiro, suspende o crédito tributário (art. 151, inciso II, CTN, e Súmula 112 do STJ). E pelo fato de o tema "crédito tributário" ser objeto de reserva de lei complementar (art. 146, III, "b", CF/88), o art. 151, II, CTN é taxativo, não permitindo que outras modalidades de garantia do juízo sejam válidas para sobrestar a exigibilidade do crédito tributário (Tema 378 do STJ). 5. Não há regramento legal específico para disciplinar as hipóteses de suspensão do crédito fiscal não tributário. Diante da lacuna, a jurisprudência pátria, valendo-se da analogia, aplica a mesma lógica da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Estabeleceu-se uma relação entre a garantia do juízo e a atribuição de efeito suspensivo para os créditos fiscais. Ou seja, garantido o juízo, o magistrado poderá, a requerimento da parte, suspender a exigibilidade do crédito fiscal. 6. A partir de uma interpretação mais abrangente do inciso II do art. 151 do CTN (que é taxativo para o crédito tributário), c.c o art. 9o da LEF e arts. 835, §2o e 848, parágrafo único, do CPC, o depósito em dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são intercambiáveis para o crédito fiscal não tributário, bastando ao devedor/executado garantir adequadamente a execução e requerer a suspensão. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 7. O agravado ofereceu seguro garantia, conforme faz prova a apólice juntada, no valor de cobertura em montante maior, superior em 30% ao valor do débito, em atendimento ao art. 835, §2o, do CPC. O PROCON-DF não se insurgiu contra o seguro oferecido, de modo que se mostra válido para garantir o eventual juízo da execução fiscal e suspender a exigibilidade do débito. 8. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1729415, 07126150920238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) À vista do exposto, DEFIRO A TUTELA, para determinar ao Distrito Federal que suspenda a exigibilidade do crédito tributário até julgamento do mérito da demanda. O débito não deverá ser óbice à expedição da Certidão de Regularidade Fiscal - Positiva com efeito Negativo, nos termos do art. 205 e 206 do CTN, devendo, ainda, se abster de inscrever o nome da autora no CADIN e órgãos de proteção ao crédito, promovendo o cancelamento do protesto de eventual CDA, no prazo de 10 (dez) dias, tudo sob pena de cominação de multa a ser fixada por este Juízo, em caso de descumprimento.” Opostos embargos de declaração, houve modificação da decisão nos seguintes termos: “(...) Decisão extra petita Por outro lado, merecem provimento em razão da existência de contradição constante na referida decisão, uma vez que foi deferido pedido que não foi requerido pela parte autora, qual seja, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Assim, deve constar na decisão embargada o seguinte texto: À vista do exposto, DEFIRO A TUTELA, para determinar que débito não será óbice à expedição da Certidão de Regularidade Fiscal - Positiva com efeito Negativo, nos termos do art. 205 e 206 do CTN, devendo, ainda, o Distrito Federal se abster de inscrever o nome da autora no CADIN e órgãos de proteção ao crédito, promovendo o cancelamento do protesto de eventual CDA, no prazo de 10 (dez) dias, tudo sob pena de cominação de multa a ser fixada por este Juízo, em caso de descumprimento. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para retificar a decisão de ID 244222648.” Em suas razões, os agravantes sustentam que a decisão merece reforma, pois a apólice apresentada pela empresa agravada não atende aos requisitos da Portaria PGDF no 378/2019. Aduz que a apólice e genérica pois não faz menção à legislação distrital que rege a correção dos créditos tributários. Indica que as CDAs pertencem a vários CNPJ's, muitos dos quais não estão indicados como partes na inicial e nem representados na presente demanda, já que no âmbito do ICMS, cada estabelecimento é autônomo em relação a suas obrigações tributárias. Indica ser necessário revogar a tutela de urgência relativamente às filiais correspondentes aos CNPJ's 67729178000220, 67729178000572 e 677291780006, na medida em que não representadas nos autos originários e por não constarem como contratantes do seguro garantia apresentado. Requerem a concessão da tutela recursal para suspender a decisão agravada, restabelecendo a exigibilidade do crédito fiscal e afastando a emissão da certidão positiva com efeito de negativa. Preparo dispensado (art. 1.007, §1, CPC). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Portanto, o ato impugnado é recorrível. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, a controvérsia reside sobre a idoneidade da apólice de seguro garantia apresentada pela empresa agravada a fim de que não seja obstada a expedição da Certidão de Regularidade Fiscal - Positiva com efeito Negativo. Quanto à probabilidade do direito, o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão (Tema 1.203), fixou a tese no sentido de que "o oferecimento de fiança bancária ou de seguro-garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30%, tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida". (REsp n. 2.007.865/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.). Assim constou da ementa do acórdão: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO MEDIANTE O OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o, II, § 3o, DA LEI N. 6.830/1980 C/C ARTS. 805 E 835, § 2o, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos restou assim delimitada: "Definir se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário" (Tema 1.203/STJ). 2. Nos termos do art. 1o da Lei n. 6.830/1980, o Código de Processo Civil pode ser aplicado de forma subsidiária às execuções fiscais, sempre que a legislação especial for omissa e não houver incompatibilidade com o seu regime jurídico. 3. O art. 9o da Lei de Execuções Fiscais estabelece as modalidades de bens que o devedor pode oferecer para garantir o débito, elencando, entre elas, o depósito em dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia (incisos I e II). Além disso, dispõe, em seu § 3o, que "a garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora". Por sua vez, o art. 835, § 2o, do CPC/2015 equipara a fiança bancária e o seguro garantia ao dinheiro para fins de substituição da penhora, desde que o valor da garantia corresponda ao montante atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento). 4. A Lei de Execução Fiscal não trata expressamente da suspensão da exigibilidade do crédito. No Direito Tributário, o art. 151 do Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de suspensão da exigibilidade mediante depósito em dinheiro. No entanto, no caso dos créditos não tributários, a suspensão da exigibilidade não se limita às situações previstas no referido dispositivo, sendo admissível, nesses casos, a aplicação do art. 9o, II, § 3o, da Lei n. 6.830/1980, combinado com o art. 835, § 2o, do CPC/2015, os quais reconhecem a fiança bancária e o seguro garantia como formas legítimas de garantir a execução, equiparando-os ao depósito em dinheiro. 5. A fiança bancária e o seguro garantia judicial, além de atenderem ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015), produzem os mesmos efeitos jurídicos que o depósito em dinheiro, garantindo segurança e liquidez ao crédito do exequente. 6. A jurisprudência desta Corte, após a entrada em vigor do Novo CPC, passou a admitir a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia, afastando a aplicação do art. 151 do CTN; da Súmula 112/STJ ("O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro"); e também do Tema Repetitivo 378 ("A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte"). 7. A idoneidade da garantia deve ser aferida com base na conformidade de suas cláusulas com as normas expedidas pelas autoridades competentes, sendo que a simples estipulação de um prazo de validade determinado não enseja, por si só, sua inidoneidade. 8. Tese jurídica firmada: "O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida". 9. Caso concreto: recurso especial provido para reconhecer a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante o oferecimento de seguro garantia, cabendo às instâncias ordinárias apreciar as questões relacionadas à idoneidade da garantia, nos termos da fundamentação deste voto. 10. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do RISTJ).” REsp n. 2.007.865/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025. No voto do Ministro Relator, ficou consignado que normas estaduais ou municipais podem fixar requisitos para aceitação de garantias, os quais, embora não vinculem a convicção do juiz, tem relevância reconhecida pela jurisprudência, pois buscam evitar que o decurso do tempo torne insuficiente a garantia. Destacou, ainda, que o seguro garantia, fiscalizado pela SUSEP, é instrumento idôneo, de modo que a fixação de prazo de validade, por si só, não torna a garantia inidônea. No âmbito do Distrito Federal, a questão é regulamentada pela Portaria PGDF no 378/2019, que admite o seguro garantia como meio idôneo para assegurar débitos inscritos em dívida ativa, desde que a apólice contemple requisitos como valor atualizado do débito, previsão de atualização, prazo de vigência adequado e eleição de foro no DF, presumindo-se sua idoneidade quando registrada na SUSEP (art. 9o, § 1o): “Art. 9o Por ocasião do oferecimento da garantia, o tomador deve apresentar a seguinte documentação: I - apólice do seguro-garantia ou, no caso de apólice digital, cópia impressa da apólice digital recebida; II - cópias dos instrumentos dos contratos de garantia celebrados pela empresa seguradora e, quando for o caso, pela empresa resseguradora; III - comprovação de registro da apólice na Superintendência de Seguros Privados; IV - certidão de regularidade da empresa seguradora perante a Superintendência de Seguros Privados. § 1o A idoneidade a que se refere o caput do art. 8o é presumida pela apresentação da certidão da Superintendência de Seguros Privados referida no inciso III deste artigo.” Em análise perfunctória, não verifico a presença da probabilidade de provimento do recurso. No tocante ao seguro garantia, o art. 8o da Portaria PGDF no 378/2019 estabelece os requisitos específicos, os quais, a princípio, foram observados na apólice apresentada (ID 243911277). A apólice faz menção expressa a todas as CDAs objeto de discussão no processo de origem, sendo portanto, garantia suficiente do valor total do débito. O simples fato de algumas das CDAs estarem vinculadas ao CNPJ da filial do autor não compromete a idoneidade da garantia. Ainda que se refiram a inscrição diversa, a cobertura da apólice apresentada expressamente abrange o crédito objeto das respectivas CDAs, nos termos nela previstos. Ademais, a apólice foi registrada na SUSEP (Seguro Garantia no 054362025000107750573785), de modo que, nos termos da portaria, presume-se a idoneidade da garantia apresentada. Desse modo, não vislumbro razões para rejeitar a garantia oferecida pelo agravado. Inexiste, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Conclusão. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w